Tribunal: TJSP
Processo: 2083254-26.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - Penhora – Direitos aquisitivos – Bem de família – Alienação fiduciária – Impenhorabilidade – Improcedência do inconformismo - Imóvel residencial onde reside o executado e sua família, constatado por certidão do oficial de justiça – caracterização como bem de família nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990 - A

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - Penhora – Direitos aquisitivos – Bem de família – Alienação fiduciária – Impenhorabilidade – Improcedência do inconformismo - Imóvel residencial onde reside o executado e sua família, constatado por certidão do oficial de justiça – caracterização como bem de família nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990 - A impenhorabilidade do bem de família não se restringe ao bem em si, mas se projeta, igualmente, sobre os direitos aquisitivos que o devedor fiduciante detém sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia – direitos esses que integram plenamente o patrimônio do executado e têm por substrato econômico o próprio imóvel residencial protegido pela lei - A penhora dos direitos aquisitivos, ainda que não importe imediata expropriação do bem, constitui constrição que recai, em última análise, sobre o mesmo substrato patrimonial tutelado pela Lei no 8.009/1990, de modo que sua admissão implicaria violação indireta da garantia legal de impenhorabilidade - Eventual sobejo decorrente de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário constituiria, igualmente, desdobramento patrimonial do imóvel residencial, não podendo ser subtraído da proteção conferida ao bem de família - Decisão hostilizada que cancelou a penhora mantida – Recurso desprovido.